Tribunal: TJMT
Processo: 1009810-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILSON RODRIGUES SILVA (pessoa jurídica) e WILSON RODRIGUES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0008726-49.2015.8.11.0003 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição do crédito tributário, bem como o da nulidade da citação editalícia.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “denota-se do demonstrativo de crédito anexado à exordial, que os créditos tributários cobrados possuem as datas de suas constituições definitivas entre 03/07/2009 a 01/08/2009. Logo, considerando que a ação foi ajuizada somente em 24/06/2015, nítida, pois, a ocorrência da prescrição dos créditos tributários”.
Sustenta ainda, quanto a nulidade da citação editalícia, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários, extinguindo a execução com a condenação da exequente nos corolários da sucumbência. Subsidiariamente, caso rechaçada a prescrição, requer-se o provimento do agravo para o fim de reconhecer a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Execução Fiscal no 0008726-49.2015.8.11.0003 em desfavor do agravante e outro, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS inscrito na CDA no 20145172, no montante de R$ 13.854,83 (treze mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), quando do ajuizamento da demanda.
Em síntese, sustenta o agravante, que operou no caso a prescrição, ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho ordenador da citação.
No entanto, o juízo a quo na decisão coloca que “os débitos da CDA em questão foram definitivamente constituídos através do Aviso de Cobrança II n. 565888 em 17/09/2013. Logo, teria o fisco o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal”, e assim rejeitou a preliminar arguida.
A princípio, observo que realmente não ocorreu a citada prescrição, passo a analisar quanto a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
No que tange a citação por edital, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece, in verbis:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Assim, a evidência é de que fora observado o que prevê o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.
Por outro lado, no edital de citação deve conter o nome do devedor, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
In casu, da análise do edital de citação (ID 39276990 - pág. 74 – autos principais) verifica-se que não consta a data da inscrição do débito na Dívida Ativa, bem como o seu respetivo número o que demonstra, por ora, a não observância ao que dispõe o art. 8o, IV da Lei de Execução Fiscal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator